Tribunal: CARF
Processo: 10640.721035/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721035/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.761 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
LSM BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2008
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
Conselho.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS
DIVERSOS.
NÃO
SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE INSUMOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL PARA CREDITAMENTO.
A jurisprudência majoritária do CARF sustenta que o conceito de insumos, no
âmbito das contribuições não-cumulativas. pressupõe a relação de pertinência
entre os gastos com bens e serviços e o limite espaço-temporal do processo
produtivo. Em outras palavras, não podem ser considerados insumos aqueles
bens ou serviços que venham a ser consumidos antes de iniciado o processo ou
depois que ele tenha se consumado. Despesas portuárias não se subsumem ao
conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições não-
cumulativas, uma vez que tais gastos, inconfundíveis com os gastos com frete e
armazenagem nas operações de comercialização - para os quais há expressa
previsão normativa para seu creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos
após o fim do ciclo de produção, não gerando, portanto, direito a crédito.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas nos termos apurados no
relatório de diligência fiscal e reconhecer o crédito de PIS não cumulativo no montante de R$
76.348,97 (setenta e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721035/2009-41
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721035/2009-41

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro
Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório constante na resolução no 3402002.594,
proferida por esta colenda turma colegiada, com os devidos acréscimos:
Trata o presente processo de PER relativo a créditos de PIS/COFINS (Mercado
Externo – exportação). Posteriormente, foram transmitidos DCOMPs vinculadas ao
referido PER, cujos débitos se encontram controlados no processo apensado.
A DRF Juiz de Fora emitiu despacho decisório reconhecendo parcialmente o
direito creditório pleiteado, homologando parcialmente as compensações constantes
das DCOMPs vinculadas, autorizando o ressarcimento de eventual saldo credor, após
efetuar as compensações vinculadas ao referido crédito. A fiscalização da DRF Juiz de
Fora glosou parte dos créditos pleiteados, aplicando o conceito restritivo de insumo
conforme determinava as INs SRF 247/2002 e 404/2004.
Inconformada com as glosas efetuadas pela fiscalização, a empresa apresentou
sua manifestação de inconformidade, com cópias das notas fiscais que, segundo seu
entendimento, dariam respaldo aos créditos contabilizados.
Por meio de despacho, a DRJ de Juiz de Fora determinou a realização de
diligência para a autoridade preparadora, “para com base: nas notas fiscais, anexadas
à manifestação de inconformidade, nos registros da empresa, em suas instalações
físicas e ainda na atividade por ela realizada, identificar as notas fiscais que
efetivamente geram crédito de PIS/Cofins, elaborando demonstrativo com os valores
que, porventura, venham a ser reconhecidos”.
A Seção de Fiscalização da DRF Juiz de Fora elaborou informação fiscal onde
justifica, de forma detalhada, a manutenção integral das glosas realizadas. A
interessada apresentou razões adicionais de defesa, contestando as alegações fiscais.
A 2a Turma da DRJ Juiz de Fora julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade interposta e reconheceu parcialmente o direito creditório.
Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário, alegando a existência de seu direito creditório
decorrente da aplicação equivocada do conceito de insumo por parte da RFB e da DRJ
e a necessidade de trabalhos adicionais por parte da RFB para apurar seu direito
creditório. Apresenta demonstrativos e esclarecimentos adicionais e contesta o
resultado da diligência determinada pela DRJ e o acórdão recorrido.
O processo foi encaminhado a este Conselho e posteriormente distribuído a este
Relator, mediante sorteio.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 28 de julho de 2020, resolveu
converter o julgamento em diligência por entender que o processo não se encontrava maduro
para julgamento pois necessitava que a Autoridade Preparadora intimasse o Contribuinte a
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721035/2009-41

esclarecer alguns questionamentos postos pelo Colegiado e adequasse as glosas ao Parecer
Normativo COSIT no5/2018. Bem como, que informasse se houve a adesão da recorrente ao
Programa Especial de Regularização Tributária – PERT e a desistência prévia do recurso
administrativo em análise.
O Contribuinte, devidamente cientificado, manifesta-se sobre os resultados da
diligência fiscal com argumentos contra a manutenção de parte da glosa relativa a despesas com
exportações.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para ser
incluído em sessão de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento do PIS não-cumulativo vinculado à receita no mercado interno de produtos
tributados à alíquota zero ou à exportação do 1o trimestre de 2007, com pedidos de compensação
atrelados, que foi indeferido parcialmente pela Unidade de Origem uma vez que se identificou a
exclusão indevida de créditos sobre diversos custos/despesas.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que tem como atividade precípua a metalurgia do alumínio e suas ligas, com saídas destinadas ao
mercado interno e externo.
Feitas essas breves considerações para melhor entendimento das matérias em debate,
passa-se à análise das pretensões da Recorrente em suas preliminares e mérito.
Preliminar de Nulidade
A Recorrente solicita a nulidade do despacho decisório pela ausência de
fundamentação dos motivos que ensejaram a glosa de créditos.
Segundo argumenta, o Auditor teria deixado de especificar as glosas efetuadas por
natureza da despesa e nota fiscal, o que teria causado prejuízos ao seu direito de defesa, posto
que a impossibilitou elaborar argumentos capazes de discutir adequadamente a manutenção do
direito creditório.
Sem razão a Recorrente.
Conforme se constata no Relatório Fiscal, que fundamentou o despacho decisório,
há o planilha constante no anexo 2, na qual são discriminadas todas as notas fiscais de serviços
que tiveram o crédito negado, inclusive nela há a indicação da linha da DACON, o que
possibilita identificar a natureza da despesa/custo glosado.
Ademais o processo foi baixado por duas vezes em diligência (uma na DRJ e uma
no CARF) para que fossem esclarecidos diversos aspectos das glosas e em todas o Contribuinte
se manifestou, sendo assegurado o seu direito a plena defesa nos autos,
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721035/2009-41

Entendo que o procedimento fiscal apresenta suficiente fundamentação fática e
jurídica motivadoras das glosas de créditos, bem como há nos autos as planilhas e documentos
lastreadores do entendimento da Autoridade Fiscal para negar o ressarcimento pleiteado.
Dessa forma, não se declara a nulidade pois inexistiu prejuízo à defesa.
Conceito de Insumo
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a Recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas pelos julgadores da DRJ, em igual
sentido, ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e
COFINS, a qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12
do artigo 195 da Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos
mais recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os
créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que integram o custo de
produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721035/2009-41

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância
definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de
outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
para então se definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721035/2009-41

Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1,
com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV,
da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721035/2009-41

Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem
os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 28 de julho de 2020, resolveu
converter o julgamento em diligência por entender que o processo não se encontrava maduro
para julgamento pois necessitava que a autoridade preparadora reavaliasse as glosas efetuadas
em vista dos conceitos de essencialidade e relevância, estabelecidos no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, e do conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018. Bem
como, que informasse se houve a adesão da Recorrente ao Programa Especial de Regularização
Tributária – PERT e a desistência prévia do recurso administrativo em análise.
A Unidade de Origem apresentou as seguintes conclusões quanto a adesão ao
PERT e aos insumos reanalisados, em vista do Parecer Normativo Cosit no05/2018 e quanto a
sua essencialidade e relevância para o processo de produção ou prestação de serviço:
(...)
Com relação ao item 1 do nosso Termo de Intimação I, a empresa respondeu:
Os débitos decorrentes da não homologação das compensações vinculadas aos direitos
creditórios em discussão nas Manifestações de Inconformidades, cujos processos de

§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721035/2009-41

controle estão elencados na intimação, NAO foram incluídos no PERT. Por isso,
também não houve desistência das discussões administrativas.
Note-se que a inclusão dos débitos se daria pelos respectivos processos de controle do
débito, cujo número é distinto do processo de crédito, ou, ainda, de acordo com o
código e discriminação do tributo; ambas as informações foram novamente cruzadas
com o recibo de consolidação do PERT, e com os despachos decisórios de revisão de
consolidação do PERT, por meio dos quais a RFB consolidou mais débitos no programa
de regularização. Ressalte-se que o PERT já foi totalmente adimplido pela contribuinte,
estando todos aqueles débitos extintos pelo pagamento no âmbito do PERT. "
3) ANÁLISE DOS CRÉDITOS - RECURSO VOLUNTÁRIO
A análise da legitimidade dos créditos pleiteados no PER n°
05975.36541.310308.1.1.08-0778, relativos ao PIS no regime não-cumulativo do 1° trimestre
de 2007, no valor de R$ 78.016,25, foi descrita no, já citado, Relatório Fiscal de 10/06/2011.
Para o trimestre em análise, as glosas efetuadas por esta Fiscalização, conforme o
supracitado Relatório Fiscal de 10/06/2011, foram devidas a:
• Item 2 do Relatório Fiscal - Glosas nos créditos de Prestação de Serviços - valor
glosado de R$ 25.007,90.
Assim do valor pleiteado de R$ 78.016,25, foi reconhecido o direito creditório de R$
53.008,35.
No recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a
empresa apresenta tabela (fl. 435) com o resumo da situação após o julgamento na DRJ, que
transcrevemos:

Portanto, a glosa em contestação, conforme tabela anterior é de R$ 24.172,57.
No recurso voluntário da empresa ao CARF, contra a decisão da DRJ, foi, também,
apresentada tabela (fl. 482) com as glosas efetuadas por esta Fiscalização. Nessa tabela, que
reproduzimos a seguir, a empresa separou as glosas por tipos de serviços, a seu critério:

Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721035/2009-41

Como se vê a empresa admite que o valor de R$ 615,12 não é passível de crédito. E
pleiteia o reconhecimento adicional do crédito no valor de R$ 24.382,70, ao já reconhecido
anteriormente.
Entendemos, que à luz do PN 5/2018, são aceitas como créditos para o PIS no regime
não-cumulativo, todas as parcelas do quadro imediatamente anterior, exceto quanto ao item
"relacionados à exportação " que somam R$ 1.186,34 e cujos detalhes encontram-se no Anexo
3 ao Recurso Voluntário (fl. 515) e sobre o qual discorreremos a seguir.
4) SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
4.1) Análise de Insumos/fretes/armazenagem produção exportação
Para começar, reproduzimos do PN 05/2018 parte da sua ementa:
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço ":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço ";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência
";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável
à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção,
seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva "; b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Em outras palavras, não podem ser considerados insumos aqueles bens ou serviços que
venham a ser consumidos antes de iniciado o processo ou depois que ele tenha se consumado.
Entendemos, assim, que não podem ser considerados insumos, pois ocorrem em fase posterior,
os serviços aduaneiros relativos à exportação, exceção feita ao frete que aceitaremos para
crédito das contribuições não-cumulativas.
Para embasar nossa interpretação citamos a ementa do Acórdão n° 3402-007.708 - 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária de 23/09/2020 do CARF, que traz:
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GASTOS COM DESPACHANTE
ADUANEIRO. CRÉDITOS DE INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro, por não serem utilizados
no processo produtivo do contribuinte e nem serem essenciais ou relevantes ao processo
produtivo, não geram créditos do PIS/Pasep no regime não cumulativo. Ausência de
previsão legal.
No mesmo sentido, em decisão a recurso voluntário, a 3a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária do CARF em seu Acórdão n°3302-007.594, traz em sua ementa
de 25 de setembro de 2019:
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO
CONCEITO DE INSUMOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA
CREDITAMENTO.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721035/2009-41

A jurisprudência majoritária do CARF sustenta que o conceito de insumos, no âmbito
das contribuições não-cumulativas. pressupõe a relação de pertinência entre os gastos
com bens e serviços e o limite espaço-temporal do processo produtivo. Em outras
palavras, não podem ser considerados insumos aqueles bens ou serviços que venham a
ser consumidos antes de iniciado o processo ou depois que ele tenha se consumado.
Despesas portuárias não se subsumem ao conceito de insumos para fins de creditamento
das contribuições não-cumulativas, uma vez que tais gastos, inconfundíveis com os
gastos com frete e armazenagem nas operações de comercialização - para os quais há
expressa previsão normativa para seu creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos
após o fim do ciclo de produção, não gerando, portanto, direito a crédito.
Ainda, em decisão a recurso voluntário, a 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária do CARF em seu Acórdão n° 3402-007.175, traz em sua ementa de 17 de
dezembro de 2019:
SERVIÇOS DE CAPATAZIA, AGENCIAMENTO, ASSESSORIA, TAXAS DE
LIBERAÇÃO
E
DESPACHO
ADUANEIRO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de capatazia, agenciamento, assessoria, taxas de liberação e despacho
aduaneiro, por não serem utilizados no processo produtivo, não geram créditos de
COFINS no regime não-cumulativo, por absoluta falta de previsão legal. Tampouco se
enquadram como armazenagem de mercadoria na operação de venda, pois somente se
consideram despesas com armazenagem aquelas despesas com guarda de mercadoria;
não se incluindo nesse conceito as referidas despesas.
4.2) Geramos o ANEXO ÚNICO ao presente Relatório Fiscal com as informações
extraídas do Anexo 4 do Recurso Voluntário, relacionando apenas as despesas que não
aceitamos para crédito do PIS no regime não-cumulativo. Nesse ANEXO ÚNICO
acrescentamos uma coluna indicando a folha onde cada nota fiscal está juntada ao presente
processo.
Foram mantidos no ANEXO ÚNICO apenas as parcelas das notas fiscais relativas às
despesas aduaneiras (aproveitados pela empresa como serviços utilizados como insumos).
Permanecem mantidos os créditos das parcelas relativas a despesas com frete, cujos créditos já
havíamos aceitado na Fiscalização de análise do PER.
Para melhor demonstração da correção das glosas relacionadas no ANEXO ÚNICO,
enviamos à empresa, em 13/05/2021, o Termo de Intimação II - Diligência, intimando-a a:
1) Apresentar cópias legíveis (em arquivo pdf) das notas fiscais relacionadas em cada
um dos 7(sete) anexos a este Termo de Intimação, citados na tabela a seguir, extraídos
de cada recurso voluntário informado nessa mesma tabela.

Anexo a

Anexo ao
N° das
este
Processo relacionado
Contribuição PA
recurso
folhas no
Termo:

voluntário processo
Anexo A 10640.720826/2009-53
Cofins
4° tri de 2005
Anexo 4
310 a 315
Anexo a
este
Termo:
Processo relacionado
Contribuição
PA
Anexo ao
recurso
voluntário
N° das
folhas no
processo
Anexo B
10640.720824/2009-64
PIS
1° tri de 2006
Anexo 7
458 a 460
Anexo C
10640.720819/2009-51
Cofins
2° tri de 2006
Anexo 3
422
Anexo D
10640.720829/2009-97
Cofins
3° tri de 2006
Anexo 4
387 a 394
Anexo E
10640.720835/2009-44
Cofins
4° tri de 2006
Anexo 4
370 a 375
Anexo F
10640.721018/2009-11
Cofins
1° tri de 2007
Anexo 3
529
Anexo G
10640.721020/2009-82
Cofins
2° tri de 2007
Anexo 5
506
Na resposta a esse termo, com relação ao período em análise, assim se manifestou o
contribuinte:
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721035/2009-41

Com relação ao "Anexo F", processo administrativo n° 10640.721018/2009-11, a
Manifestante informa que localizou diversas Notas Fiscais, as quais encontram-se
destacas de verde na planilha elencada abaixo (Doe. 04):

Notas Fiscais
Cód. Produto Descrição conf.
Registro de Entrda

Valor
Contá
bil
VI
COFIN
S
Base
de
Cálcul
o
Nota
Fiscal
localizadas e
juntadas aos
autos em
maio/21
0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
1.800,
65
136,85 1.800,
65
2
ok
0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
435,03
33,06 435,03
59
ok
0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
2.175,65 165,35
-
1 7 5
6 5
72

0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
5.852,97 444,83
-7
75
ok
0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
2.377,38 180,68 - 7 7
8
83

0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
885,19
67,27 885,19
86

0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
2.193,80 166,73 2.193,
80
92

0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
1.681,96 127,83 1.681,
96
106
0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
1.989,21 151,18 1.989,
21
124
0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
2.870,51 218,16 2.870,
51
594
ok
0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
2.100,30 159,62 2.100,
30
712
ok
0420CA01
OXIDO DE
TÁNTALO
2.536,00 192,74 2.536,
00
739
ok
0420CA01
OXIDO DE
TÁNTALO
200
15,2
200 1336
0420CA01
OXIDO DE
TÁNTALO
200
15,2
200 1349
0420CA01
OXIDO DE
TÁNTALO
200
15,2
200 1350
0420CA01
OXIDO DE
TANTALO
200
15,2
200 1352
0420CA01
OXIDO DE
TANTALO
200
15,2
200 1361
0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
459,15
34,9 459,15 1494
ok
0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
2.184,39 166,01 2.184,
39
5969
ok
0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
3.630,00 275,88 3.630,
00
5969
ok
2200002
CONCENTRADO
DE
3.126,06 237,58 3.126,
06
5983
ok
0420CA01
OXIDO DE
TANTALO
3.423,27 260,17
6007
2160001
FLUORBORATO
DE
5.335,83 405,52 5.335,
83
6008
0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
2.080,79 158,14 2.080,
79
6046
2200002
CONCENTRADO
DE
1.768,70 134,42 1.768,
70
6075
0420CA01
OXIDO DE
2.362,21 179,53 2.362, 6076
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721035/2009-41

TANTALO
21
0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
2.039,22 154,98 2 0 : 9 2 2 6088
ok
0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
191,73
14,57 191,73 57416
0420CA01
OXIDO DE
TANTALO
622,35
47,3 622,35 63978
0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
763,58
58,03 763,58 .68-.0
0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
1.235,90
93,93 1.235,
90
00059
C

0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
433,94
32,98 433,94 0075E
A

0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
940,56
71,48 940,56 01330
C

0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
4.097,14 311,38 4.097,
14
01367
C

0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
2.588,98 196,76 2.588,
98
01372
C

0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
3.936,25 299,16 3.936,
25
01472
A

0420CB01 OXIDO DE NIOBIO
2.613,05 198,59 2.613,
05
01494
C

Importante citar que as notas fiscais que solicitamos no Anexo F do Termo de Intimação
II - Diligência, são aproveitadas tanto para a Cofins quanto para o PIS. Vemos que das notas
fiscais que solicitamos, apenas parte foi apresentada, e para essas verificamos que só a parcela
relativa às despesas aduaneiras, conforme subitem 4.1, foram mantidas no ANEXO ÚNICO.
Não tendo o contribuinte apresentado as demais notas fiscais solicitadas, que pudessem
contestar nossas glosas, voltamos à fiscalização original que resultou no Relatório Fiscal de
10/06/2011. Naquela ocasião já havíamos verificado que a empresa havia separado de cada
nota fiscal a parte relativa ao frete (creditando-se como despesas de frete, com crédito mantido)
da parte das despesas aduaneiras (creditando-se como serviços utilizados como insumos, com
crédito por nós glosado). Completa-se, assim, a justificativa para a manutenção de cada uma
das glosas contidas no ANEXO ÚNICO.
Observe-se que também manteremos os fretes de envio de amostras e/ou documentos
por não se tratar de frete de vendas.
Resumindo, no ANEXO ÚNICO a este Relatório Fiscal, relacionamos as despesas
portuárias que não aceitaremos para fins de crédito para o PIS no regime não-cumulativo, que
totaliza R$ 1.052,16.
5) CONCLUSÃO
Os processos citados em nosso Termo de Intimação I, de 20/10/2020, entre os quais o
presente processo, não foram incluídos no PERT. Por isso, também não houve desistência das
discussões administrativas.
Manteremos a glosa de R$ 615,12, relativa aos serviços não utilizados como insumos,
que na visão do contribuinte, conforme tabela final do Item 3, não dão direito ao crédito, com o
que concordamos.
Por fim, quanto aos serviços utilizados como insumos, como visto no Item 4,
manteremos o total de glosas de R$ 1.052,16.
Juntando todas as glosas temos:

viços não
utilizados
mo insumos -
Empresa (A)
sas do Item 4
do Relatório
Fiscal atual
al de Glosas
A+B)
or do
Ressarcimento
Pleiteado
or do
Ressarcimento
Reconhecido
C)
615,12
1.052,16
1.667,28
78.016,25
76.348,97
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721035/2009-41

Pelo exposto, RECONHECEMOS PARCIALMENTE a legitimidade do ressarcimento
dos créditos do PIS no regime não-cumulativo, no PER n° 05975.36541.310308.1.1.08-0778,
no montante de R$ 76.348,97.
Como se percebe, o resultado da diligência reverteu parte das glosas e deve ser
acolhido no presente julgamento para reconhecer o direito ao creditamento da Recorrente sobre
as rubricas citadas na diligência fiscal, restando controversas e em discussão apenas às glosas
relativas aos seguintes itens:
- serviços portuários citados no subitem 4.1, a saber: despesas aduaneiras;
- fretes sobre vendas na exportação não comprovado; e
-fretes de amostras e/ou documentos;
Serviços Portuários
No que se refere aos serviços portuários, afirma a Recorrente que tratam-se de
serviços essenciais para a viabilização dos produtos exportados, sendo plenamente legítimo o
creditamento dos valores referentes à tais despesas na forma do art. 3o, § 3o, inciso II, das Leis no
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Como se percebe, a tese principal da Recorrente é pela essencialidade dos serviços
utilizados, o que permitiria o desconto de créditos com fundamento no art. 3o, II, das Leis no
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Sem razão à Recorrente.
Quanto a este item, o presente voto acompanha o raciocínio do I. Conselheiro
Sílvio Rennan, alinhando-se ao que ficou decidido no acórdão 3402-007.708, de 23 de setembro
de 2020:
As Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, trataram de regulamentar a
Contribuição para o PIS e a Cofins não cumulativas, incidentes nas operações
realizadas no mercado interno, enquanto que a Lei no 10.865, de 2004, instituiu o PIS
e a Cofins incidentes sobre a importação de bens e serviços, inclusive a possibilidade
de desconto de créditos decorrentes da importação.
A referência à legislação das contribuições incidentes no Mercado Interno e na
Importação se mostram importantes no presente caso, dada a característica peculiar do
serviço em discussão: serviço de despachante aduaneiro na importação de insumos.
(..)
É nesse contexto que se passa a apreciar os argumentos levantados em Recurso
Voluntário.
A recorrente, destaca como sua tese principal a essencialidade dos serviços
utilizados, sendo permitido o desconto de créditos com fundamento no art. 3o, II,
das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Como se percebe, o recurso busca o reconhecimento de créditos não
cumulativos decorrentes da aquisição de serviço no mercado interno.
Apesar de entender que, a priori, o desconto de créditos relativos a despesas
com despachantes aduaneiros deveria ser analisada de acordo com o previsto na Lei no
10.865, de 2004, visto que tais dispêndios são incluídos no custo de aquisição dos
bens importados, este Conselheiro não se furta à análise dos créditos à luz das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2002, como requer o contribuinte, dada a possibilidade de
análise autônoma do serviço adquirido no mercado interno.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721035/2009-41

Entretanto, ainda assim os gastos realizados pela recorrente não se enquadram
no conceito de insumos, mesmo após sua ampliação prevista pelo STJ e Parecer
Normativo Cosit no 5/2018.
O contribuinte tem por objeto social a indústria, comércio, a importação e
exportação de produtos eletrônicos, entre outras, o que permite concluir que as
despesas realizadas com despachantes aduaneiros não fazem parte do processo
produtivo, nem de forma indireta, não podendo ser classificadas como insumos.
Mais ainda, assim como ressaltado no Acórdão no 3001-000.728, a utilização
dos serviços de despachante aduaneiro sequer é imposta ao contribuinte, podendo este
realizar pessoalmente o desembaraço das mercadorias importadas.
Dessa forma, não haveria como tais despesas serem classificadas como
essenciais ou relevantes, visto que não constituem elemento estrutural ou
inseparável do processo produtivo; sua falta não priva o produto da qualidade,
quantidade e/ou suficiência; e nem integra o processo produtivo pela
singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
Assim tem entendido o CARF, como nos Acórdãos abaixo expostos:
Acórdão no 3001-000.728
Sessão de 24 de janeiro de 2019
Redator Designado Ad Hoc: Marcos Roberto da Silva
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
PIS/PASEP EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE
INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A
CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE
ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro por não serem
utilizados no processo produtivo do Contribuinte e nem serem essenciais ou
obrigatórios à atividade de comércio exterior, não geram créditos de PIS/Pasep
Exportação no regime não cumulativo, por absoluta falta de previsão legal.
[...]
Destarte, o conteúdo contido no inciso II, do art. 3o, da Lei n° 10.833, de 2003, pode ser
interpretado de modo ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade
empresária.
In caso, gastos com despachante aduaneiro não são essenciais atividade empresária do
presente Contribuinte. Isto porque a legislação não impõem-lhe a obrigatoriedade de
contratar referido profissional para que possa empreender-se nas atividades inerentes as
de comércio exterior.
Pelo contrário, a regra geral determina que ou o próprio desembaraça sua mercadoria,
ou então isso deve necessariamente ser feito por despachante.
Assim, no caso de pessoa jurídica esta pode ser representada por funcionário com
carteira assinada, por dirigente ou por sócio, sempre com procuração do responsável
legal pela empresa.”
“Acórdão no 3201-002.592
Sessão de 28 de março de 2017
Relator: José Luiz Feistauer de Oliveira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721035/2009-41

Ano-calendário: 2009, 2010
[...]
CRÉDITO. SERVIÇOS DIVERSOS RELACIONADOS A IMPORTAÇÃO
Não se tratando de insumos utilizados na produção, nem de valores que
componham a base de cálculo das aquisições do exterior que, prevista em lei, gera
crédito, não se reconhece o direito em relação a serviços de importação, como
despachantes aduaneiros, taxas e despesas conexas, os quais revestem-se da
natureza de despesas administrativas inerentes às operações de importação de
mercadorias. O mesmo se aplica às despesas com frete e armazenagem que não
compuseram a base de cálculo (valor aduaneiro) das contribuições PIS e Cofins
incidentes na importação.
Tendo em vista as razões de decidir do voto transcrito e em vista do conceito de
insumos, conclui-se que os gastos com serviços portuários na exportação não podem ser
considerados insumos com base no art. 3o, II, das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003,
uma vez que são despesas incorridas após o processo produtivo. Falta, portanto, previsão legal
para a geração de créditos de PIS/Pasep e Cofins no regime não cumulativo para esse tipo de
despesa.
Deve ser registrado ainda que em várias despesas portuárias o Contribuinte deixou
de apresentar a nota fiscal que comprovasse o gasto, conforme consta no anexo único do
Relatório Fiscal da Diligência (e-fls.715 e 716).
Deve ser mantida a glosa.
Fretes Sobre Vendas na Exportação Não Comprovado
Conforme se constata, foram aceitos os créditos sobre fretes na venda destinada a
exportação, com exceção daqueles que não houve a comprovação.
Para confirmar a glosa operada, a empresa foi novamente intimada a apresentar a
documentação comprobatória do frete glosado, mas respondeu novamente que “não foi possível
localizar em seus arquivos nenhuma das Notas Fiscais solicitadas”.
O Contribuinte argumenta que as Notas Fiscais são de época em que o documento
fiscal era emitido fisicamente, e não digitalmente, sendo certo que uma das vias de emissão
obrigatoriamente ficavam em posse do fisco. Dessa forma, todas as notas Fiscais solicitadas na
intimação podem ser, também, localizadas pela própria Receita Federal, em seus arquivos
internos, ou perante as autoridades estaduais.
Além disso, importante destacar que se trata de períodos extremamente antigos,
do ano de 2005, 2006 e 2007, fato que justifica a não localização das referidas Notas Fiscais,
mas que não é capaz de justificar a impossibilidade de deferimento do direito creditório
pleiteado.
Sem razão a Recorrente.
Como é cediço, em casos de ressarcimento ou restituição, é entendimento
pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado
perante a Administração Tributária, conforme consignado no Código de Processo Civil (Lei
no5.869/73), vigente à época, e adotado de forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721035/2009-41

A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
Entendo que no caso concreto a empresa não cumpriu com a sua obrigação de
comprovar o direito creditório por meio de documentação hábil e suficiente. Sem a apresentação
das notas fiscais do frete solicitada pela Fiscalização não é possível se atestar a certeza e liquidez
do crédito em questão.
Fretes de Envio de Amostras e/ou Documentos
Com relação a esse item, a Recorrente não faz qualquer argumentação.
Ainda assim, cumpre ressaltar que este frete não se confunde com o frete na venda
previsto no inciso IX, art. 3o, das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. Então, por absoluta
falta de previsão legal, também deve ser negado o crédito.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reverter as glosas nos termos apurados no relatório de diligência fiscal e
reconhecer o crédito de PIS não cumulativo no montante de R$ 76.348,97 (setenta e seis mil,
trezentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos).
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 756
DF CARF MF
Original